Tribunal: TJDFT
Processo: 0727095-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0727095-26.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: MARIANA DIAS DA SILVA PACIENTE: ANDRE APARECIDO OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANDRÉ APARECIDO OLIVEIRA, denunciado por infringir as penas do art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 29 do CP. A impetrante relata, em síntese, que o réu seria primário, possuiria residência fixa e filho menor de 12 anos e que, se condenado, faria jus às benesses previstas no § 4o, do art. 33, da Lei 11.343/06. Alega que a prisão em flagrante do ora paciente foi convertida em preventiva e que a juíza originária (3a Vara de Entorpecentes do DF) teria se limitado a argumentar não ter havido fato novo, utilizando-se dos argumentos do juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, para mantê-lo encarcerado. Defende que a decisão ora combatida ostenta ausência de fundamentação, bem assim não demonstra o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP. Argumenta que o Magistrado a quo não indicou fatos concretos que apontem para a necessidade da segregação, de modo a ignorar totalmente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e documentos acostados quanto ao tema. Discorre acerca dos princípios constitucionais da liberdade, inocência, devido processo legal, liberdade provisória, necessidade de fundamentação, bem assim tece comentários acerca dos requisitos da prisão preventiva, apontando para a excepcionalidade das prisões cautelares. Informa que o réu, ora paciente, preencheria os pressupostos necessários à concessão da liberdade. Requer seja reconhecida liminarmente a ilegalidade do ato atacado e concedida a ordem para a soltura provisória do paciente. No mérito, para que seja concedida definitivamente a ordem. Brevemente relatado, decido. Compulsando os autos, tenho que não estão presentes os requisitos hábeis à concessão da cautela vindicada. Com efeito, a liminar em Habeas Corpus não possui previsão legal, sendo criação da jurisprudência para as situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham. Assim, é medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, o que não vislumbro no caso ora em apreço. Nota-se, no presente caso, que os requisitos do decreto de prisão permanecem hígidos. Não houve alteração fática capaz de justificar a revogação da segregação cautelar. Nesse sentido, destaque-se que o ora paciente foi preso preventivamente em 21/07/2022. Em seguida, foi denunciado pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33, caput, c/c artigo 40, V, ambos da Lei no 11.343/06, c/c o art. 29 do CP. Desse modo, em que pesem os argumentos apresentados pela defesa, no caso dos autos, não há ilegalidade a ser sanada. Destaque-se, ainda, que, não obstante a reforma do Código de Processo Penal, por intermédio da Lei no 12.403/11, que prevê a excepcionalidade da segregação cautelar e a possibilidade de aplicação de medidas alternativas, a prisão preventiva continua prevista em lei e deve ser decretada sempre que necessária no caso concreto, nos termos do art. 312 do CPP. A pena máxima prevista para o delito pelo qual o paciente é acusado é superior a quatro anos, o que autoriza a prisão cautelar (art. 313, inciso I, do CPP). Ademais, o paciente teve a prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP). A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada. Na oportunidade consignou-se, verbis: (consulta processo n. 0726760-04.2022.8.07.0001, ID n. 131907289) “[...] Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (artigo 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (artigo 5o da CF e artigos 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (artigo 302 do CPP). Assim, não há motivos para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (artigo 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (artigo 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (artigo 310, III, CPP). 2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que os autuados sejam, em tese, os autores das condutas imputadas. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelo autuado coloca em evidente risco a segurança social. O crime cometido foi concretamente grave. Como destaca Guilherme Nucci, se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal, também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: ‘Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).’ Quanto ao autuado JULIERME STEFHANIO DE ANDRADE ALVES, este relatou nesta assentada que já respondeu, por fato praticado no ano de 2011 no Estado de Minas Gerais, pelo delito de tráfico, sendo que já cumpriu pena. Os demais autuados não ostentam passagens por outros delitos no Distrito Federal. Contudo, como possuem residência na cidade de Unaí/MG, não há como se precisar se há reincidência. Contudo, conforme dito acima, o fato ostenta gravidade concreta que extrapola o inerente ao tipo penal. Trata-se de suposta prática do delito de tráfico de drogas. A quantidade apreendida é grande, aproximadamente 1 kg de substância conhecida como cocaína. Consta que o veículo de um dos autuados tentou evitar um ponto de bloqueio realizado por policiais, momento em que colidiu. No veículo foi encontrada uma grande quantidade de droga. O condutor indicou outro veículo que atuaria como “batedor”, onde foram presos outros dois autuados. O modo de agir demonstra uma certa especialização do grupo e uma certa organização para o transporte do entorpecente, a indicar que o fato não é isolado na vida dos autuados. Tenho que, se colocados em liberdade, é grande a possibilidade de novo envolvimento com situações similares. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração, a concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Por fim, não foram verificadas nenhuma das hipóteses do artigo 318 do CPP para fundamentar a prisão domiciliar do autuado (gravidez ou imprescindibilidade aos cuidados de filhos menores), especialmente porque essa conversão exige prova idônea (ausente, ao menos por ora, neste caderno processual). 3. Dispositivo Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ANDRE APARECIDO DE OLIVEIRA; DATA DE NASCIMENTO: 09/02/1993; PAI: JOSE MANOEL DE OLIVEIRA; MÃE: ELIANE JOSE DE SOUZA; JULIERME STEFHANIO DE ANDRADE ALVES; DATA DE NASCIMENTO: 11/05/1989; PAI: VALTER ALVES FERREIRA; MÃE: MARIA DA GLORIA DE ANDRADE ALVES e THIAGO ALVES AMANCIO; DATA DE NASCIMENTO: 22/08/1994; PAI: APARIO FRANCISCO AMANCIO; MÃE: ROSANGELA DE LOURDES ALVES, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.” Nos termos ora delineados, portanto, vislumbram-se, ao menos em princípio, a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, denotando, assim, a presença do fumus comissi delicti. Já o periculum libertatis estaria amparado na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos. A denúncia ofertada no processo originário (0726750-04.2022.8.07.0001) indica que “no dia 19 de julho de 2022, por volta das 21h40, no SMAS, trecho 4, terminal rodoviário, EPIA, KM 27, Brasília/DF, o denunciado THIAGO, agindo com unidade de desígnios com os denunciados JULIERME STEFHANIO e ANDRÉ APARECIDO, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportava, no veículo VW/Cross Fox, cor prata, placas NJM0E05, para fins de difusão ilícita, 06 (seis) porções de crack/cocaína, na forma de pedras e envoltas em plástico, com massa líquida de 1010,00 g (mil e dez gramas) e 01 (uma) porção de cocaína, envolta em plástico, com massa líquida de 1,20 g (um grama e vinte centigramas). A droga era transportada de Brasília/DF para Unaí/MG. JULIERME STEFHANIO e ANDRÉ APARECIDO auxiliavam no transporte da droga, conduzindo à frente o veículo TOYOTA/Corola, cor branca, placas PBQ 1411, para verificar eventual presença de policiais na estrada. No dia dos fatos, policiais militares realizavam ponto de bloqueio na DF 001, Km 52, quando viram o veículo VW/Cross Fox, cor prata, placas NJM0E05. O denunciado THIAGO, condutor do veículo, tentou fugir. Foi perseguido pelos policiais e, na fuga, colidiu contra o guard rail no no SMAS, trecho 4, terminal rodoviário, EPIA, KM 27, Brasília/DF. Ato contínuo, foi feita a abordagem e busca veicular. No interior do veículo, foram encontrados várias porções de crack e uma de cocaína, totalizando, aproximadamente, um quilograma de droga. Ao ser entrevistado, o denunciado THIAGO relatou aos policiais que havia sido contratado pelo denunciado ANDRÉ APARECIDO para transportar a droga de Brasília para Unaí/MG, mediante o pagamento do valor de por R$ 1000,00 (mil reais). A sacola contendo drogas foi entregue por JULIERME STEFHANIO no Recanto das Emas. Apurou-se que os denunciados saíram do Recanto das Emas e foram em direção à Unaí/MG. THIAGO seguiu o veículo TOYOTA/Corola, de cor branca, placas PBQ 1411, conduzido pelo denunciado ANDRÉ APARECIDO e tendo por passageiros o denunciado JULIERME STEFHANIO e sua esposa LALYA MENEZES. O veículo conduzido por ANDRÉ APARECIDO servia de batedor da droga. ANDRÉ APARECIDO passou pelo bloqueio, mas THIAGO foi abordado pelos policiais. Em seguida, o veículo TOYOTA/Corola, conduzido por ANDRÉ APARECIDO, que havia passado há pouco pelo ponto de bloqueio, foi perseguido e alcançado pelos policiais. O denunciado ANDRÉ APARECIDO conduzia o veículo e tinha por passageiros o denunciado JULIERME STEFHANIO, além da esposa deste LALYA MENEZES. Foi apreendida, também, a quantia de R$ 1.231,00 (mil duzentos e trinta e um reais), em poder dos denunciados, e três aparelhos celulares. Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia ANDRÉ APARECIDO DE OLIVEIRA e JULIERME STEFHANIO DE ANDRADE ALVES como incursos nas penas do artigo 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/2006 c/c art. 29 do Código Penal e THIAGO ALVES AMÂNCIO como incurso nas penas do artigo 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/2006”. A seu turno, a decisão combatida (ID n. 38299678) também se encontra devidamente fundamentada, consignando-se, verbis: “[...] A questão da necessidade da prisão cautelar, a partir da presença dos seus requisitos legais, já foi adequadamente analisada no bojo da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID n. 131907289). Não visualizo rigorosamente nenhum elemento apto a conduzir a revogação da prisão, pois não se tem notícia de ilegalidade na condução da segregação cautelar nem fatos novos capazes de alterar a medida imposta. Insta ressaltar que, consta na decisão de ID n. 131907289, exarada no dia 21/06/2022, pela Juíza Presidente da Audiência de Custódia, as seguintes razões: [...] Detidamente, pelo constante, no caso, Julierme, além de estar no veículo que serviria como apoio e vigilância para aquele onde estava a droga, teria repassado a droga que era transportada a Thiago. Enquanto isso, André teria contrato Thiago para realizar o transporte ilícito. Outrossim, o fato de os Réus serem primários, terem residência fixa e emprego lícito, tais circunstâncias, além de já terem sido tais circunstâncias consideradas na decisão que determinou sua prisão, não impedem o decreto prisional nem constitui fundamento suficiente para soltura dos Imputados, em especial tendo em conta a gravidade em concreto da conduta. Este é o entendimento do Eg. TJDFT, in verbis: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PREENCHIDOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva, a qual apontou o perigo à ordem pública, devidamente evidenciada pela gravidade em concreto da conduta, considerando que o réu foi preso na posse de quantidade considerável de droga. 2. O crime de tráfico é de natureza permanente e se o acesso à residência do réu foi devidamente franqueado, não há falar em violação de domicílio quando configurado o estado de flagrância (art. 5o, XI, da CF/88). 3. Ordem denegada. (Acórdão 1410960, 07062463320228070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, no tocante aos pressupostos da prisão provisória, estes encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. Afinal, a garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Afinal, a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas suficientes para obstar essa atividade delituosa, que coloca em risco a ordem pública e a paz social, disseminando a violência. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar dos Réus como medida necessárias e adequadas para contenção dos ímpetos delitivos, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Trata-se, portanto, de mera irresignação da decisão proferida pelo Juiz competente, buscando a reapreciação da matéria sem indicar qualquer mudança no quadro fático. No mais, verifica-se que, apesar de a Defesa de André ter juntado documentos a indicar que o Réu é pai de uma recém-nascida e cópia do contrato de aluguel, não ficara demonstrado a indispensabilidade aos cuidados de seu filho. Neste sentido, a imprescindibilidade da revogação da prisão preventiva para cuidar de seus filhos menores de 12 (doze) anos, sequer ficou demonstrado que o paciente seria o único guardião das crianças e adolescentes, não estando supridas as exigências do art. 318, VI, do CPP. (AgRg no HC 672.703/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 24/06/2021). Igualmente, não há elementos a dizer que é o responsável exclusivo, de forma lícita, para subsistência de sua prole. Isto posto, com lastro nas razões e fundamentos acima pontuados, INDEFIRO os pedidos de Revogação de Prisão.” Como se pode observar, a decisão ora combatida encontra-se devidamente fundamentada, contrariamente ao afirmado pela impetrante. Ademais, diante da elevada quantidade de substância entorpecente apreendida com o grupo, evidente está a habitualidade delitiva, de modo que o aviltamento à saúde pública e à ordem no meio social se mostra patente, não se podendo olvidar que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que “se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP.” (HC 209107 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-015 DIVULG 27-01-2022 PUBLIC 28-01-2022). Logo, não há que se falar na ausência de fundamentação idônea da decisão, tampouco em utilização de argumentos genéricos, pois “não prospera a preliminar de nulidade por fundamentação genérica, quando a decisão que decreta a prisão preventiva se baseia em fatos concretos e elementos que indiquem o risco à ordem pública”. (Acórdão 1354633, 07187613720218070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021). No tocante às condições pessoais do paciente, já se manifestou este eg. TJDFT no sentido de que “as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita, domicílio certo e família constituída, não constituem óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar (...).” (Acórdão 1393885, 07346321020218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no DJE: 1/2/2022). Cumpre esclarecer, ainda, que as circunstâncias do crime, no presente caso, não autorizam a concessão de liminar, sem o mínimo contraditório. Por fim, ressalta-se que, no caso concreto, não se mostra cabível a adoção de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, tampouco podendo-se afirmar que o ora paciente, se condenado, faria jus às benesses previstas no § 4o, do art. 33, da Lei 11.343/06. Nesses termos, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Dispenso as informações. Encaminhem-se os autos ao Il. Representante do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2022. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora